Tribunal: TJMT
Processo: 1078650-98.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078650-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO SOARES DOS SANTOS - CPF: 038.932.851-05 (APELANTE), NATALIA CORREA DE SIQUEIRA - CPF: 039.945.781-08 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (APELADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DOS SANTOS - CNPJ: 19.288.009/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR: REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO: REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE ESPAÇO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO AFASTADOS. EXECUTORIEDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
fundados
em contrato de cessão temporária de espaço comercial, datado de 5-9-2016. O embargante alegou prescrição trienal dos aluguéis, ausência de força executiva do contrato por suposta irregularidade formal, quitação dos valores cobrados, além de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se a negativa de produção de prova oral configurou cerceamento de defesa
,
analisar se houve prescrição dos créditos locatícios cobrados na Execução
e
examinar a validade do contrato como título executivo extrajudicial e a suficiência das provas quanto ao adimplemento das obrigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando o feito está suficientemente instruído com prova documental, conforme autoriza o art. 370 do CPC. No caso, todas as controvérsias foram dirimidas com base em documentos constantes dos autos, inexistindo prejuízo ao contraditório.

A atuação diligente da credora ao longo da Execução, com repetidas tentativas de citação, afasta a inércia processual e atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação, quando não imputável à parte exequente, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

O contrato de cessão temporária de espaço, datado de 5-9-2016 e assinado pelas partes, constitui título executivo extrajudicial. A ausência de reconhecimento de firma ou de outros elementos alegados pelo apelante não invalida o instrumento, tampouco há prova de adulteração.

A jurisprudência do STJ permite a mitigação da exigência das duas testemunhas quando outros elementos probatórios permitem aferir a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

Os recibos apresentados pelo apelante são genéricos, não individualizam as parcelas e não provam o adimplemento integral ou parcial da dívida, não se desincumbindo o devedor do ônus que lhe compete, conforme art. 373, II, do CPC.

Inexiste prova de distrato verbal ou tácito, tampouco há cláusula contratual que implique quitação das obrigações em caso de eventual distrato. A documentação juntada pelo apelante carece de assinatura da credora e não tem força para extinguir a obrigação exequenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento antecipado do mérito.

A demora na citação não acarreta prescrição quando a parte exequente atua diligentemente para viabilizar o ato citatório.

É válido como título executivo extrajudicial o contrato assinado pelas partes e instruído com documentos que evidenciem a existência e exigibilidade da obrigação, ainda que ausente a assinatura de duas testemunhas.

C
ompet
e ao devedor o ônus da prova do pagamento da dívida, sendo insuficientes documentos genéricos e sem correlação específica com as parcelas executadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, 373, II, 85, §§ 2º, 11 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.929.197/GO, rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 04.09.2023,
DJe
08.09.2023; Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da Exe
cução, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

O
apelante
argui
cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova testemunhal, especialmente a oitiva do preposto que recebia os pagamentos, das testemunhas do contrato e de informante que presenciou os fatos, entendendo ser essencial esclarecer a data verdadeira do contrato, os pagamentos e as circunstâncias do suposto distrato.

A
firma que a demora superior a seis anos entre a distribuição da Execução, realizada em agosto de 2018, e a efetiva citação, ocorrida apenas em novembro de 2024, conduz ao reconhecimento da prescrição trienal prevista no Código Civil.
Defende que a apelada não teria adotado providências eficazes para localização do devedor e que seus próprios atos teriam contribuído para o atraso.

Assinala
que a Execução que deu origem aos Embargos se baseia em contrato que não corresponde ao instrumento efetivamente firmado.

Sustenta que o ajuste teria ocorrido apenas em 30-1-2018, data do reconhecimento de firma, e que a inclusão de testemunhas e a data de 5-9-2016 representariam modificação unilateral pela apelada, fato que comprometeria a força executiva do título.

A
leg
a que sempre quitou os valores pactuados, embora reconheça que não preservou todos os recibos, pois os pagamentos eram feitos em espécie a preposto da
a
pelada, sem emissão de boletos, e com recibos manuais.

A
duz
que a cobrança de valores referentes
a
período anterior à sua entrada no ponto revela má-fé e que a
a
pelada tenta exigir quantias já pagas.

Consigna também que houve distrato, que teria encerrado a relação locatícia e tornado inexigíveis os débitos posteriores, embora o documento não contenha assinatura da Apelada.

Por fim, a
ssevera
que a
a
pelada litiga de má-fé, motivo pelo qual requer a repetição de indébito.

Em

c
ontrarrazões,
a apelada
expõe que não houve cerceamento de defesa, pois o magistrado avaliou corretamente que a prova documental já era suficiente para o julgamento, e que o
a
pelante não demonstrou a utilidade da produção de provas orais.

Quanto à prescrição, a apelada destaca que sempre requereu providências para localizar o devedor, utilizando pesquisas em diversos sistemas e solicitando novas tentativas de citação após cada certidão negativa, razão pela qual a demora não lhe pode ser atribuída. Invoca o artigo 240 do CPC e a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça para afirmar que a prescrição foi interrompida com o despacho citatório e que a demora não impede a retroação do marco interruptivo.

Diz
que o contrato datado de setembro de 2016 é autêntico, que não há qualquer prova de adulteração e que a alegação de data diversa carece de respaldo.

Argumenta
que c
ompet
e ao
a
pelante demonstrar o pagamento dos aluguéis, o que não ocorreu, pois os recibos apresentados são genéricos e incompletos, sem vinculação clara às parcelas devidas.

Explica
que a ausência de boletos não extingue a obrigação de pagar, e que o devedor tinha o dever de guardar comprovantes idôneos.

Afasta a alegação de distrato, pois o documento apresentado pelo
a
pelante não tem assinatura da
a
pelada e, além disso, contém cláusula que expressamente preserva a cobrança de valores não pagos.

Rejeita também qualquer acusação de má-fé,
justificando
que ajuizou
E
xecução com base em contrato válido e débito discriminado, inexistindo prova de pagamento que justificasse a repetição de indébito.

Pugna pel
o não provimento do Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Infere-se dos autos que as provas documentais apresentam elementos suficientes para o julgamento antecipado do mérito, tanto é que as controvérsias
foram dirimidas
com base em documentos vários, incluindo o contrato datado de 5
-
9
-
2016, os recibos trazidos pelo embargante e os registros da
E
xecução.

As questões
sub judice
são
eminentemente documentais, não dependentes de prova testemunhal para esclarecimento das alegações. A negativa de prova oral foi motivada e expressamente amparada no art
igo
370 do Código de Processo
, não tendo sido identificado
prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa, tampouco
houve constatação de

fato novo que exigisse dilação probatória.

Rejeito

a preliminar.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

A
E
xecução foi proposta em 28
-
8
-
2018 e a citação se aperfeiçoou somente em 21
-
11
-
2024. O apelante sustenta que tal lapso evidencia prescrição trienal dos aluguéis.

Contudo, os autos da
E
xecução mostram atuação constante da exequente, com diversas pesquisas de endereço e pedidos reiterados para viabilizar o ato citatório, inclusive via INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD. Todas as tentativas frustradas decorreram de circunstâncias alheias à vontade da credora.

Assim, aplica-se a Súmula
n.
106 do STJ, segundo a qual a demora na citação, quando não imputável à parte que promove a
A
ção, não autoriza o reconhecimento da prescrição.
Na verificação d
o andamento da
E
xecução
, é possível concluir
a ausência de desídia da credora. Portanto, o despacho inicial interrompeu validamente o curso prescricional, com efeitos retroativos à data da propositura.

Rejeito a prejudicial.

MÉRITO

O contrato de cessão temporária de espaço
(Id 15017233 do processo de origem)
, datado de 5
-
9
-
2016, contém a assinatura do apelante e encontra-se apto a embasar a
E
xecução.

O
apela
nte afirma que teria firmado contrato apenas em 30
-
1
-
2018, data em que houve reconhecimento de firma, mas não juntou qualquer instrumento contratual com essa data
, não tendo demonstrado nem
sequer o reconhecimento de firma mencionado, limitando-se a a
firma
ções sem prova mínima.

Da mesma forma, a tese de que as testemunhas teriam sido incluídas posteriormente não tem suporte documental. Os elementos probatórios não demonstram adulteração contratual.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida a possibilidade de mitigação da exigência das duas testemunhas quando o instrumento permite, por outros meios, aferir a existência e validade das obrigações pactuadas, situação encontrada neste feito.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "O fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias
" (
AgInt
no
AREsp
1183668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJ 09/03/2018).
1.1. Ademais,
de acordo a jurisprudência deste Tribunal Superior, em casos excepcionais, mitiga-se a exigência da assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo
. Incidência da Súmula 83 do STJ.
1.2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a ausência dos requisitos necessários para a validade do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento do mérito da demanda não configuram cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorreu na hipótese. A alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência das provas acostadas aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 8/9/2023.)
. (Sem destaque no original).

Sobre a alegação de pagamento integral dos
alugueis
, o
apelante trouxe apenas dois recibos, sem individualização das datas e sem identificação clara do emitente. Reconheceu, inclusive, que não possui todos os comprovantes em
razão do tempo decorrido. Esses documentos não e
videnci
am adimplemento integral nem
parcial específico das parcelas executadas, que abrangem período extenso entre setembro de 2016 e julho de 2018.

Incumbe ao devedor provar o fato extintivo da obrigação, conforme art
igo
373, II, do CPC, ônus não atendido.
Logo,
a defesa
não está fundamentada em
document
os contundes,
não
sendo possível
afasta
r
a higidez do título.

Quanto à arguição
de distrato verbal ou tácito
,

o
próprio apelante juntou documento sem assinatura da credora, além de cláusula expressa prevendo inexistência de quitação geral mesmo se celebrado o distrato. Dessa forma, não há qualquer
circunstância
que autorize o reconhecimento de extinção consensual da relação locatícia.

As
tese
s do apelante não infirmam a argumentação da apelada, que demonstrou a regularidade da
E
xecução, a inexistência de desídia na promoção da citação, a validade do contrato e a fragilidade dos recibos apresentados.
Por outro lado, a apelada
destaca a suficiência da prova documental, a ausência de qualquer vício formal no título e a completa falta de prova idônea capaz de sustentar as teses recursais.

Pel
o exposto,
n
ego

provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da Execução, ficando suspensa tal obrigação em
virtude do embargante ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025